Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014365-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (AGRAVANTE), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (AGRAVADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (AGRAVADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (AGRAVADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (AGRAVADO), ANTONIO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 411.503.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão de sentença superveniente no processo principal que extinguiu a ação com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do CPC, por falta de interesse de agir.

2. A sentença extintiva do processo principal, posteriormente confirmada em grau recursal, implica na perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, diante da ausência de interesse processual superveniente.

3. Precedentes do STJ e doutrina majoritária corroboram o entendimento de que a superveniência de sentença no processo principal torna inócuo o prosseguimento de recursos que versem sobre decisões interlocutórias.

4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
Agropecuária Centro Sul Ltda
. em face da decisão unipessoal deste relator proferida nos autos do agravo de instrumento que julgou o recurso prejudicado em razão da extinção do processo principal (ação antecipada de prova) na origem.

Diz que a matéria abordada no recurso de agravo de instrumento (valor da causa) não foi dirimida por ocasião da sentença proferida na ação de produção antecipada de prova, e, por isso persiste o interesse jurídico da recorrente.

Alega que a sentença de mérito do processo original não prejudica, de forma automática, a apreciação do agravo de instrumento, uma vez que, interposta a apelação, haverá precedência do agravo, sendo necessário o exame do caso concreto.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão agravada para que seja conhecido e processado o agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Centro Sul Ltda.
, visando a reforma da decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas no 1001472-58.2024.8.11.0046, que determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa.

Após a interposição do agravo, foi proferida sentença de mérito no processo principal, que extinguiu a ação de produção antecipada de provas com fundamento no artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir. Essa sentença foi posteriormente confirmada em sede recursal.

Com a extinção do processo principal, surge a questão sobre a subsistência do interesse recursal no agravo de instrumento.

No caso em tela, a sentença que extinguiu a ação de produção antecipada de provas foi confirmada em grau recursal, conforme restou comprovado nos autos, vez que o apelo foi desprovido. Com essa confirmação, ocorre a consolidação da perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento definitivo sobre o mérito do processo principal tornou irrelevante a questão processual que era objeto do agravo.

A extinção do processo principal, que visa à produção antecipada de provas, configura típica situação de falta superveniente de interesse recursal.

A jurisprudência consolidada do STJ reforça o entendimento de que a prolação de sentença no processo principal, confirmada em sede recursal, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento que ataca decisões interlocutórias proferidas anteriormente.

Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido”.
(AgInt no REsp n. 1.712.508/SP, 1a Turma.

Rel. Min.

Regina Helena Costa, J.

22.05.19 - negritei)

Com isso, a cognição sumária das questões tratadas em sede de agravo de instrumento perde relevância, sendo absorvida pela cognição exauriente do julgamento de mérito.

Além disso, o artigo 485, inc. VI, do CPC, ao fundamentar a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, reforça o entendimento de que o recurso contra decisão interlocutória não pode subsistir quando a ação principal já foi extinta.

Nesse sentido, cabe citar também a regra do parágrafo único do artigo 946 do CPC, que estabelece a precedência do agravo de instrumento apenas nos casos em que a apelação e o agravo coexistem na mesma sessão de julgamento, o que não se aplica ao caso em tela:

“Art. 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único: Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento”.

Tal dispositivo visa evitar que, em situações excepcionais, o julgamento da apelação esvazie a análise do agravo de instrumento. No entanto, no presente caso, a sentença já foi confirmada em grau recursal, o que torna inexequível a aplicação dessa regra.

Ademais, cumpre esclarecer que, embora a agravante tenha suscitado que o valor da causa na ação de produção antecipada de provas era meramente simbólico, não há interesse jurídico a ser preservado neste agravo, pois o processo principal já foi extinto. Qualquer discussão sobre o valor da causa, ou outras questões decorrentes, perdeu seu objeto, visto que a extinção do processo principal, absorveu toda a questão processual envolvida.

Portanto, considerando que a sentença extintiva foi ratificada em grau recursal e que não subsiste mais interesse recursal no agravo de instrumento, impõe-se a manutenção da decisão que julgou o recurso prejudicado.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Cuiabá,

30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024